Tribunal: TJSP
Processo: 1003719-51.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Vazamento de esgoto na residência do autor – Culpa da ré não elidida – Responsabilidade objetiva do Estado – Aplicabilidade do Cód. de Defesa do Consumidor – DANOS MORAIS "in re ipsa" – Valor arbitrado em R$ 10.000,00 – Cabimento – Manutenção – Atendimento à proporcionalidade e razoabilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Vazamento de esgoto na residência do autor – Culpa da ré não elidida – Responsabilidade objetiva do Estado – Aplicabilidade do Cód. de Defesa do Consumidor – DANOS MORAIS "in re ipsa" – Valor arbitrado em R$ 10.000,00 – Cabimento – Manutenção – Atendimento à proporcionalidade e razoabilidade – DANOS MATERIAIS – Ausência de prova robusta quanto aos prejuízos alegados – Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.